Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735502-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAMIR DE PAULA DIPE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEI No 6404/76. AÇÕES PREFERENCIAIS. BESC. INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES OU RESSARCIMENTO. PRESCRITIBILIDADE. PRAZOS. OCORRÊNCIA. ARTS. 232, 286 E 287 DA LEI DAS S/A. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Descabe a alegação de sentença citra petita quando a prestação jurisdicional é íntegra e aprecia as teses arguidas com clara exposição dos motivos ensejadores de acolhimento e/ou rejeição. 2. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado indefere o pedido de produção de prova incapaz de influenciar o deslinde da demanda. 3. Seguindo a sistemática legal, quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, pelo Banco do Brasil, várias foram as assembleias gerais realizadas, inclusive dispondo sobre o modo e condições de resgates das ações existentes à época da incorporação. 4. Nesse sentido, em 30 de setembro de 2008, os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil, conforme ali estabelecido. 5. Aos dissidentes do BESC e da BESCRI, restou assegurado o direito de reembolso por ações, que seria pago aos acionistas dissidentes no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei no 6.404/76. 6. Nesse passo, considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco o direito que lhes cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não há que se falar em direito “perpétuo” à conversão das ações. 7. Rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 222, e 223, §§ 1o e 2o, ambos da Lei 6.404/76, sustentando que o entendimento de que houve prescrição após o não exercício do direito somente se aplica para a hipótese de reembolso e/ou ressarcimento, e não quando advém de imposição legal de entrega de novas ações; c) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 2.313/1954 e 4o, §5o, da Lei 6.404/76, defendendo a aplicação do prazo prescricional de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data da emissão pelo banco Recorrido da “DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MERCADO”, emitida em 24/11/2008, por se tratar de ilícito contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do TJMT, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o, §5o, 222, e 223, §§ 1o e 2o, todos da Lei 6.404/76 e 1o e 2o, ambos da Lei 2.313/1954, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) restou informada a realização de Assembléias Gerais Extraordinárias-AGE, realizadas em 30 de setembro de 2008, ocasião em que os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil, conforme ali estabelecido. (...) Aos acionistas dissidentes do BESC e da BESCRI, restou assegurado o direito de reembolso por ações, que seria no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei no 6.404/76. O Requerente/Apelante pretende que o Banco do Brasil emita novas ações ou lhe pague indenização vez que incorporou, no passado instituição financeira da qual o Requerente/Apelante alega ser acionista. Argumenta que não restarem prescritos tais direitos, visto que não teria optado pelo resgate das ações quando da incorporação, não se lhe aplicando prazo prescritivo para exercício de tais direitos. Entende, assim, que lhe seriam direitos potestativos, perpétuos, possuindo duração indefinida e sem interrupção, dado que não teria optado pelo dito resgate ou recesso quando da incorporação. Todavia, como visto, as deliberações em assembléia, modificando as condições de resgate e substituição das ações preferenciais eram perfeitamente possíveis e legalmente permitidas. Resta claro que foi-lhe facultado o direito ao exercício de recesso, com o consequente resgate das ações, no prazo de trinta dias a partir da aprovação da incorporação do BESC pelo Banco do Brasil. (...) Nesse passo, considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação e o Requerente/Apelante não exerceu o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco exerceu o direito que lhe cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não há que se falar em direito “perpétuo” à conversão das ações. Consigne-se que a presente demanda somente foi ajuizada em 20/11/2019, mais de onze anos da data da incorporação. Superados, portanto, os referidos prazos, a declaração de prescrição é medida impositiva.” (ID 21548053 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, notadamente as Assembleias Gerais Extraordinárias-AGE realizadas quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC pelo Banco do Brasil, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030